Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710529-21.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE JESUS NUNES BARROS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (RE 636.886 – Tema 899). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/6/20). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 8916949): APELAÇÃO CÍVEL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR. DECADÊNCIA. MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. EFETIVA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES. LEGALIDADE. 1. O recebimento de indenização de transporte pelo militar, sem ter realizado sua efetiva transferência de domicílio, configura ato ilícito, ensejando enriquecimento sem causa em detrimento do erário, o que afasta a boa-fé. Nesse contexto, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, a má-fé exclui a decadência do direito da Administração de anular seus atos. 2. Em consonância com o entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, as ações que visam ao ressarcimento do erário são imprescritíveis (artigo 37, parágrafo 5o, in fine, da CF). (STF: AI 712.435 AgR). 3. Ainda que se admita a prescritibilidade da pretensão do Distrito Federal, nos casos de obrigação reconhecida em procedimento de Tomadas de Contas Especial junto ao TCDF, o prazo prescricional tem início após a conclusão do procedimento, tendo em vista que apenas nesse momento é possível aferir a regularidade na utilização da verba pública. 4. Configurada a prática de ato ilícito pelo policial militar, mostra-se legítima a aplicação de todas as sanções impostas pela Administração Pública, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se nessa decisão, ante a ausência de ilegalidade no processo administrativo. 5. Recurso conhecido e não provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014